Tribunal: TJMT
Processo: 0000292-87.1997.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000292-87.1997.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), JACIR CARLOS SOCCOL - CPF: 172.014.460-53 (APELADO), ODETE TERESINHA SOCCOL - CPF: 795.209.522-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1997 contra ODETE TERESINHA SOCCOL e JACIR CARLOS SOCCOL, visando à cobrança de nota promissória. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição por ausência de intimação pessoal, à luz do CPC/1973, e a inexistência de inércia injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução de nota promissória à luz do CPC/1973; e (ii) estabelecer se a atuação da parte exequente foi suficiente para afastar a inércia necessária à caracterização da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a presença de inércia injustificada do credor no curso da execução, não bastando o mero decurso temporal sem atos constritivos.

4. O CPC/2015, especialmente em seu art. 921, §4o, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos processos regidos pelo CPC/1973, em observância ao princípio do tempus regit actum.

5. Durante o lapso reconhecido como prescricional (03/02/2000 a 03/02/2003), foram constatadas diversas manifestações da parte exequente, inclusive requerimentos e juntada de documentos, não se caracterizando inércia absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente sob a égide do Código de Processo Civil

de 1973 exige inércia injustificada do exequente durante prazo superior ao de prescrição do direito material, não sendo suficiente o mero decurso de tempo.

2. O CPC/2015 e suas inovações sobre prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente a processos regidos pelo CPC/1973.

3. A prática de atos processuais relevantes no período alegadamente inerte afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ODETE TERESINHA SOCCOL
e
JACIR CARLOS SOCCOL
, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

256824174 – ID. de origem 154576204),

reconheceu a prescrição
da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do CPC, e declarou extinta a ação. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas judiciais, deixando de condená-la, todavia, em honorários advocatícios, face ao princípio da causalidade.

O apelante em suas razões
(ID.

256824183 – ID. de origem 171482345) alega que a suspensão da execução ocorreu ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o qual exige, como condição para o início do prazo prescricional, a intimação pessoal do exequente. Sustenta que tal intimação jamais ocorreu, tendo o processo sido arquivado automaticamente, o que, segundo sua argumentação, impede a caracterização da prescrição intercorrente.

Aduz que durante o andamento da execução, foram tomadas todas as medidas necessárias de forma tempestiva para buscar a satisfação do crédito, não sendo possível imputar à exequente a responsabilidade pela paralisação processual. Assevera, assim, que não se pode imputar inércia à parte que não foi previamente intimada para dar prosseguimento ao feito.

Argumenta que, na ausência de comprovação robusta — como fotografias, testemunhos, constatação “in loco” por oficial de justiça, certidões de registro — não há como reconhecer a proteção do bem como sendo de família. Ressalta que, ao que tudo indica, trata-se apenas de um terreno sem edificação, e que terrenos sem construção não podem ser considerados destinados à moradia, portanto, são passíveis de penhora.

Requer que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do exequente nos termos do CPC/73, e que seja igualmente reconhecida a possibilidade de penhora do bem imóvel, considerando a ausência de comprovação da sua destinação como residência familiar.

Contrarrazões sob ID. 256824188 – ID. de origem 174266940.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA contra JACIR CARLOS SOCCOL e ODETE TEREZINHA SOCCOL, com o objetivo de cobrar judicialmente nota promissória emitida em 04/05/1995, com vencimento em 30/04/1997, cujo pagamento não foi realizado.

O juiz de 1o grau afirmou que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens se deu em 03/02/2000, o que, conforme o §4o do art. 921 do CPC, marca o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ressaltou que não houve interrupção válida do prazo prescricional, pois não se efetivou constrição de bens até o ano de 2023, sendo que a única penhora realizada posteriormente foi desconstituída por se tratar de bem de família. Enfatizou que, tratando-se de nota promissória, o prazo prescricional é de três anos.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três anos), nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 219, §§ 2o E 4o, DO CPC/1973. ERRO NO ENDEREÇO DO RÉU. FATO IMPUTÁVEL AO AUTOR. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA PELO ATO CITATÓRIO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. TESE RECURSAL DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça'. 2. (...).
3. Nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/66), o prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos.
(...)” (AgRg no AREsp 377.437/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe de 06/05/2015). (g.n).

Adentrando ao mérito, verifica-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016, por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 26/05/1997,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
sendo necessário observar as regras de transição.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios
.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Conforme se extrai da sentença, o termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado em 03 de fevereiro de 2000, data em que a parte exequente foi intimada a se manifestar acerca da primeira tentativa infrutífera de penhora. O termo final da prescrição corresponde ao transcurso do prazo de três anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 57.663 de 1966, aplicável à nota promissória.

Dessa forma, conforme sentença, a prescrição se consumou em 03 de fevereiro de 2003, tendo o prazo prescricional transcorrido integralmente no interregno de 03/02/2000 a 03/02/2003.

Importa salientar, entretanto, que não se aplica ao presente caso a disciplina do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que esse dispositivo foi incluído apenas com o advento da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, não havendo, portanto, qualquer efeito retroativo que justifique sua aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência.

Outrossim, também não se aplica o próprio Código de Processo Civil de 2015 ao caso concreto, pois o prazo prescricional em debate se consumou sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Deve, assim, ser observado o princípio do tempus regit actum, segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela norma vigente à época de sua prática, resguardando-se a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais.

Dessa forma, constata-se que o prazo prescricional reconhecido na sentença teve seu transcurso sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, vigente à época dos fatos, devendo ser aplicado ao caso em debate.

Compulsando os autos, verifica-se que, sob ID. 256823684 - Pág. 141, em julho de 2000, o autor promoveu a juntada de nova procuração. Na sequência, conforme consta sob ID. 256823684 - Pág. 145, em 10 de julho de 2000 foi determinada a intimação do autor para manifestação. Posteriormente, sob ID. 256823684 - Pág. 149, houve nova determinação para que o autor promovesse o regular andamento do feito, em março de 2002. Pouco tempo depois, em abril de 2002, foi deferida a suspensão do processo, conforme consta sob ID. 256823684 - Pág. 155.

Nesse contexto, observa-se que, durante o lapso temporal compreendido entre 03 de fevereiro de 2000 e 03 de fevereiro de 2003, reconhecido na sentença como marco da consumação da prescrição, houve movimentações processuais relevantes promovidas pela parte exequente, não se podendo, portanto, reconhecer a sua inércia absoluta ou abandono processual.

Ademais, impõe-se considerar a natural morosidade entre os despachos judiciais e as respectivas intimações, especialmente à época dos fatos, em período anterior à digitalização e automatização dos atos processuais.

Além disso, a tese de prescrição intercorrente, conforme tratada no artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil de 2015, com redação incluída pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, não se aplica ao caso em análise, uma vez que os fatos ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Por força do princípio do
tempus regit actum
, os atos processuais devem ser apreciados segundo a legislação vigente à época em que praticados, não sendo admissível a aplicação retroativa das disposições legais posteriores.

Assim, diante das diligências efetivamente praticadas pela parte exequente e da inaplicabilidade das normas processuais atuais ao caso concreto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Portanto, constata-se que, durante o transcurso do prazo prescricional, o autor não permaneceu inerte, tampouco foi displicente com o regular andamento do feito, tendo atendido às determinações judiciais que lhe foram impostas. Assim, não se configura hipótese de abandono processual.

Ademais, diante da aplicação do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o simples decurso de prazo sem citação válida ou sem a efetivação de ato constritivo não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da prescrição, especialmente quando demonstrada a atuação diligente da parte autora no curso do processo.

Por isso, no caso concreto, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante comprovação de inércia injustificada do credor, o que, na hipótese em análise, não restou configurado.

Assim, é imperioso o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, assegurando o regular prosseguimento da execução.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinar o retorno dos autos à instância primeva para regular processamento.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025